Tribunal: STF
Processo: HC 227407
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem. (eDOC 12)



    Nas razões recusais, o embargante diz que “Demonstrando total desapego à Constituição da República no que concerne o dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como ao Código de Processo Penal, a juíza COPIOU E COLOU uma decisão que ela utilizou em outra ação penal que tratava CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO e manteve o Paciente Preso.” (eDOC 13, p. 1)



    Afirma que “Ao julgar o pedido de habeas corpus, a Quinta Turma do STJ não considerou a decisão da juíza da Comarca de Parauapebas que COPIOU E COLOU UMA DECISÃO QUE SERVE FERE DE MORTE A CONSTITUIÇÃO E O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (p. 1)



    Alega, ainda, que “Na decisão bem fundamentada da lavra de Vossa Excelência, o impetrante sentiu a falta da discussão acerca do acerto ou desacerto da decisão COPIADA E COLADA proferida pela douta magistrada da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará.” (p. 2)



    Por fim, requer “que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão apontada, para o fim de reconhecer a ilegalidade flagrante na decisão proferida pela douta Juíza da Segunda Vara da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará, consequentemente que seja concedida a Ordem para colocar em liberdade, Francisco das Chagas Sousa da Silva.” (p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    Transcrevo trechos da decisão que manteve a prisão preventiva do embargante:



    “Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública. 



    Em outros termos, a custódia do agente, na presente data, interessa à persecução. “A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa 



    Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. 



    A medida constritiva, então, requer a existência de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni juris, que se representa a demonstração da prática de um crime e de indícios de autoria na pessoa do investigado, e, ainda, o periculum in mora, onde se faz necessário demonstrar que a liberdade do agente oferece risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, Art. 312). 



    Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime cometido contra o patrimônio, há de se registrar, o elevado número de ocorrências deste tipo nesta cidade. 



    Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação. “Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva ” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares).” (eDOC 8, p. 3)



    Após detida análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que a magistrada apenas em um paragrafo se referiu a um outro tipo de crime. Entretanto, nos outros parágrafos fez referência a prisão preventiva, fundamentando em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que “há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.”(eDOC 8, p 3)



    Verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade do delito e a periculosidade do embargante, o qual seria empregador da vítima e, enquanto presenciava uma briga do ofendido com sua companheira, teria atingido a vítima com uma foice, decepando uma de suas mãos, após o que o ofendido tentou fugir, tendo o agente o perseguido, vindo a atingi-lo no pescoço, causando-lhe a morte. Após os fatos o embargante se evadiu do local, tendo sido alcançado pela guarnição policial. Assim, diante do modus operandi do delito, fica demonstrado o risco ao meio social e justificam a prisão preventiva do embargante. (eDOC 6, p. 5)



    De todo modo, o referido erro não alteraria em nada a situação do paciente, pois sua prisão foi decretada baseada em outros fundamentos. 



    Transcrevo, nesse sentido, trechos da decisão do STJ: (stj.jus.br) (eDOC 6, p. 3)



     “Compulsando os autos observa-se que há prova da existência dos crimes, materializada nos depoimentos colhidos nos autos (CPP, art. 312, caput).



    Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e a pena máxima privativa de liberdade em que é sancionado supera a 04 (quatro) anos (CP, art. 121, caput – CPP, art. 313, I).



    Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal(CPP, art. 312, caput). (...)



    A segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões: 



    a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: 



    a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade); 



    a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de delito de homicídio, onde o réu teria desferido um golpe com branca do tipo "foice", decepado a mão da vítima, quando esta saiu em fuga e o indiciado teria perseguido-a e a executado com um golpe na altura do pescoço; 



    a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; 



    b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.”



    Como se vê, ainda que afastado o erro da magistrada, não há que se falar em concessão da liberdade provisória .



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente